Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725385-37.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PABLO MIKAEL DE MELO SILVA APELADO: PABLO MIKAEL DE MELO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação de ID 75974484 e a saída recente de advogada auxiliar da patrona constituída nos autos, restituo à Defesa o prazo legal para apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões do apelante, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 13:15:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora